Tribunal: TJPA
Processo: 0849745-55.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0849745-55.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: FREDSON BARROS BEZERRA

AUTORIDADE: E SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Candidato excluído do certame em razão do porte de aparelho celular durante a realização do Curso de Formação (fase do concurso).

2.

O impetrante pretende o reconhecimento do seu direito líquido e certo à nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame.

3.

Inexistência de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória.

4.

Ausência de direito líquido e certo.

5.

Segurança denegada.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FREDSON BARROS BEZERRA em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciário – SUSIPE

O impetrante relata que participou do Concurso Público para provimento de 500 vagas para o cargo de Agente Prisional, sendo 230 destinadas para a localidade Guamá, tendo sido aprovado e classificado em suas etapas, porém foi eliminado na última etapa (curso de formação), sob a alegação de estar portando aparelho telefônico, em fraude ao concurso público.

Afirma que foi conduzido à Delegacia de Polícia para esclarecimentos, onde restou claro que o mesmo não se enquadrava em qualquer crime de fraude ao certame, haja vista que já estava em curso de formação.

Requer a nulidade da decisão unilateral da comissão do concurso que o considerou eliminado, sem a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal e administrativo, em razão do vício de ilegalidade, via de consequência, seja assegurado o direito de continuar nas demais fases do concurso, o término do último módulo do curso de formação e sua devida posse.

O presente writ foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª vara da Fazenda Pública da Capital que se declarou absolutamente incompetente para o processamento do feito, tendo o mesmo sido redistribuído perante a Seção de Direito Público nos termos do art. 161, I, c, da Constituição Estadual.

A Relatora original do feito deferiu o pedido de gratuidade da justiça, tendo se reservado a apreciar o pedido de liminar após as informações prestadas pela autoridade coatora.

A autoridade coatora apresentou informações em id. 3254704, levantando a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, no mérito, a denegação da segurança.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela denegação da ordem (id. 3804698).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à aprovação no curso de formação do Concurso Público C-199 da SEAP para o cargo de Agente Prisional, sob o fundamento de que foi eliminado do certame indevidamente em razão de portar aparelho celular, mas sem a sua utilização durante a realização das provas.

Importante ressaltar que nos termos do art. 5º, inc, LXIX da CF:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

Não se pode olvidar que a via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado violado ou ameaçado nos termos do art. 1º da Lai n.º 12.016/2009.

Sobre o assunto leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança,
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”.

Da leitura dos autos, vê-se que o impetrante pretende demonstrar seu direito líquido e certo alegando a ilegalidade da sua eliminação do certame em razão da utilização de celular no curso das provas realizadas por ocasião do Curso de Formação, no entanto, o remédio constitucional veio acompanhado apenas dos seguintes documentos: Edital n.º 001/2017-SEAD/SUSIPE (id. 3147222), a ata sobre o seu desligamento do certame (id. 3147163), o recurso de sua eliminação (id. 3147215), abaixo assinado dos candidatos (id. 3147216).

Ressalto que o impetrante não colacionou nenhum documento que demonstrasse a ilegalidade de sua eliminação, no sentido de que o porte do celular não era eliminatório ou a comprovação de que não utilizou o celular durante a realização do certame, de forma a demonstrar o seu direito líquido e certo.

Certo é que a alegada irregularidade do ato coator denota a realização de dilação probatória, vedada nesta via mandamental, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Portanto, a partir da necessidade de dilação probatória, constata-se que a ação mandamental como meio procedimento inadequado no presente caso, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cercados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

AGRAVO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RMS 36804 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211, DIVULG 25-08-2020, PUBLIC 26-08-2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2. Atuação administrativa orientada por restrições na execução orçamentária não se assimila a preterição arbitrária e imotivada.
3. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte
. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 36779 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076, DIVULG 27-03-2020, PUBLIC 30-03-2020).

Nesse sentido, destaco trecho do parecer ministerial:

“Analisando os autos, verifica-se que o impetrante violou o item 05, alínea "a", das regras do certame C-199 que proíbe utilizar ou consultar aparelhos eletrônicos. Vale destacar que além de constar do Edital tal proibição, ainda constou da folha de rosto de cada uma das três provas aplicadas, de modo a publicizar claramente essa regra, a qual não foi obedecida pelo impetrante, outrossim, a matéria debatida nos autos, bem como as argumentações sustentadas pelo Impetrante, conclui-se pela indispensável dilação probatória. Dilação probatória é um procedimento adotado em ações de cunho ordinário, incompatível, portanto, com o Mandado de Segurança previsto na Lei nº 12.016/09.

Assim, uma vez não preenchidas uma das condições específicas da ação mandamental, qual seja, o direito comprovado de plano, decorrendo a necessidade de dilação probatória, incabível se torna o manejo do presente Writ.

Com efeito, vale consignar que a conclusão alcançada pela necessidade de dilação probatória, não significa que os fatos narrados pela recorrida não condizem com verdade, mas sim que o Mandado de Segurança não é a via adequada, por ser incompatível com a dilação probatória”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, evidente que o impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, além de que, para a averiguação da ilegalidade apontada no certame, é necessário a dilação probatória, não sendo cabível via Mandado de Segurança, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e Súmulas n.º 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2022